Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001834-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ABEL DA SILVA PEREIRA e outros Advogado(s): ABEL DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL POR ROUBO MAJORADO E MANDADO DE PRISÃO ATIVO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, preso em 05 de novembro de 2024, pela suposta prática do delito de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, §1º, inciso II, c/c §4º). - O Paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no município de Mata de São João, com registro de ação penal por roubo majorado e mandado de prisão ativo, segundo apurado pela Operação Cientista (Inquérito Policial nº 61039/2024/DENARC). - Consta dos autos que o Paciente figurou como remetente da quantia de R$10.900,00 (dez mil e novecentos reais) para investigada também relacionada ao esquema criminoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em analisar se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, considerando: (i) a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; (ii) a suposta violação ao princípio da presunção de inocência; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti pelos indícios de autoria e materialidade do crime de lavagem de capitais. - O periculum libertatis manifesta-se na garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, que revelam a periculosidade social do agente. - O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também se destina ao acautelamento do meio social, considerando as circunstâncias fáticas aliadas à gravidade do crime. - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. - O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual, uma vez que esta não deriva da averiguação de culpabilidade, mas de outros requisitos como a periculosidade do agente e a garantia da ordem pública. - As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da necessidade de garantia da ordem pública, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão por medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Ordem conhecida e denegada. - Tese de julgamento: - A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de lavagem de dinheiro e o modus operandi, mostra-se devidamente justificada, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas quando evidenciada a periculosidade social do agente. - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §1º, II, c/c §4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001834-13.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante o Bel. Abel da Silva Pereira OAB/BA 62.918, em favor de Benedito José Rocha dos Santos Júnior, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-Ba. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: